Tribunal: TJSP
Processo: 1004943-44.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória c/c Cancelamento de Hipoteca - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal de Terreno Correspondente a Unidade Autônoma em Construção – Alegação de que quitado o preço do imóvel, a ré G2 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA não lhe outorgou a escritura, por ter cedido o imóvel em garantia hipotecária ao corréu BANCO BRADESCO -

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Adjudicação Compulsória c/c Cancelamento de Hipoteca - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal de Terreno Correspondente a Unidade Autônoma em Construção – Alegação de que quitado o preço do imóvel, a ré G2 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA não lhe outorgou a escritura, por ter cedido o imóvel em garantia hipotecária ao corréu BANCO BRADESCO - Sentença de procedência – Inconformismo do réu BANCO BRADESCO, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva e ativa e, alegando, no mérito, que a responsabilidade de regularizar a situação do imóvel é exclusiva da corré G2 CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, que não pode cancelar a hipoteca sem a quitação da dívida a qual o imóvel foi dado em garantia, e a não condenação no pagamento dos honorários de sucumbência – Preliminares rejeitadas - Aplicação da Súmula 308 do C. STJ - Necessidade da outorga da escritura definitiva do imóvel - Recurso desprovido.